Tribunal: STF
Processo: RE 1291758
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Colegiado a quo não foi provocado a se manifestar sobre a controvérsia de fundo dos autos – possibilidade, ou não, de reintegração, ao cargo anteriormente ocupado, de servidora pública que, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, teve declarada a vacância do cargo público –, de modo que ausente o prequestionamento. 
    O acórdão recorrido limitou-se, tão somente à vista de recurso inominado da ora recorrida, a apreciar tópico específico da sentença e, consequentemente, reformá-la em ordem a determinar o pagamento das parcelas remuneratórias e vantagens vencidas a partir da citação.
    Incidem, pois, na espécie, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.283.108/SP, Ministro Dias Toffoli. Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.210.606-AgR/SP, Ministro Luiz Fux)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator